Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718146-08.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703275-22.2025.8.07.0016 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSIANE ALVES SILVA DESPACHO À parte agravante, pela derradeira vez, para que cumpra integralmente o despacho retro, recolhendo as custas recursais em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora